Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA CONTRATADA. JUROS EXCESSIVOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez formado o convencimento do magistrado sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos, porquanto suficiente a prova documental reunida aos autos para resolver a questão, que é meramente de direito, hígido se mostra todo o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição. 1.1. Não se revela cabível a conclusão de que, ante a constatação da presença dos requisitos para o julgamento antecipado da lide, haveria nulidade da sentença prolatada pelo Juízo a quo, pelo fato de o magistrado não ter proferido decisão saneadora do processo. 1.2. Outrossim, ressalte-se que os valores/índices aplicados ao contrato questionado são incontroversos, com o que delimitada está a lide ao exame da questão relativa à adequação das quantias contratualmente previstas ao sistema normativo em vigor. Dessa forma, a solução da lide atinente às suscitadas abusividades ou incorreção na cobrança de encargos contratuais exige exame de ordem jurídica, o que torna inútil a pretendida prova técnica. 1.3. O juízo de origem, quando da prolação da sentença, bem asseverou que os documentos colacionados aos autos eram suficientes para se chegar ao deslinde da causa, notadamente por entender que a taxa de juros atacada (4,29% a.m.) não era fato questionado pela parte contrária e se apresentava dentro do parâmetro adstrito ao Custo Efetivo Total (CET) de 4,69% a.m., o qual consta expressamente do instrumento contratual. Logo, os cálculos apresentados não implicam a abusividade ou descumprimento do contrato por parte do réu. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a relação contratual entre as partes é proveniente de celebração de empréstimo para capital de giro, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem orientação consolidada no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço.
3. Necessário se faz diferenciar a taxa nominal constante do contrato (4% a.m.) do Custo Efetivo Total – CET da transação de crédito (4,69% a.m.), melhor indicador com vistas a mensurar o custo real referente ao empréstimo contratado. 3.1. O Custo Efetivo Total (CET) é o indicador financeiro constante de contrato de empréstimo ou financiamento que expressa a soma de taxas de juros, tributos, tarifas, IOF (imposto Sobre Operações Financeiras), registros, seguros e demais despesas do contrato. Portanto, ao se considerar o custo do contrato firmado deve-se, necessariamente, levar em consideração a taxa referente ao CET. 3.2. Consta expressamente no instrumento contratual o Custo Efetivo Total (CET) na base de 4,69% a.m., de modo que a taxa questionada pelo autor de 4,29% a.m. mostra-se em perfeita consonância com o disposto no contrato. Assim, não merece prosperar a tese de descumprimento contratual formulada pela parte autora.
4. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 4.1. A revisão contratual somente é admitida em situações excepcionais, desde que (I) caracterizada a relação de consumo, e que (II) a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. 4.2. Além de não estar configurada a relação de consumo justificadora de revisão das taxas contratuais, conforme entendimento do STJ, a taxa de juros adotada pela requerida, apesar de ser elevada, não pode ser considerada abusiva, visto as peculiaridades praticadas pela instituição financeira. 4.3. O documento apresentado não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, configurando irresignação baseada na alegação do direito genericamente sustentado pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, consoante a jurisprudência.
5. Em relação à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação da cobrança se refere apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/04/2008. Assim, quando se tratar de empréstimo concedido a pessoa jurídica, como no caso em apreço, é legítima a cobrança da referida tarifa.
6. No que tange à cobrança de seguro prestamista, nota-se que o contrato de seguro não foi imposto à parte, porquanto foi realizado de maneira autônoma, de sorte que não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade. 6.1. É possível observar, inclusive, a existência de opção por contratar ou não o seguro prestamista, tendo a autora optado pela contratação.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.